Tribunal: STF
Processo: ARE 1456404
Classe: ARE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
Ementa: Direito penal e processual penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tráfico de drogas. Individualização da pena. Legislação infraconstitucional. Súmula 279/STF.



    1. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar o conjunto fático-probatório dos autos (Súmula 279/STF), procedimentos vedados neste momento processual. Precedentes.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.